Tribunal: TJDFT
Processo: 0742562-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742562-45.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707450-55.2022.8.07.0019 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DOUGLAS CASTRO SARAIVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento contra decisão que determina emenda à inicial, uma vez que esta espécie de pronunciamento judicial não consta do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora